Tribunal: TJPA
Processo: 0003577-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003577-72.2012.8.14.0301

APELANTE: ANA CELIA DOS SANTOS CARNEIRO, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, ANA CELIA DOS SANTOS CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003577-72.2012.8.14.0301
AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AGRAVADA: ANA CELIA DOS SANTOS CARNEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA SEDIMENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS RECONHECIDA. MORA EXCEDENTE CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS MANTIDOS. SALDO DEVEDOR. OMISSÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO TOTAL. MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DE JUROS DE MORA E DO ÍNDICE INCC APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. TEMA 996 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Construtora Village Eireli contra decisão monocrática (Id 17309839) que reformou parcialmente a sentença para fixar lucros cessantes em 0,5% sobre o valor do contrato e minorar danos morais para R$ 10.000,00. A Agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático, inexistência de culpa pelo atraso e insurge-se contra o congelamento do saldo devedor determinado na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade do julgamento monocrático em matéria sedimentada; (ii) a caracterização da mora da construtora após o exaurimento do prazo de tolerância de 180 dias; e (iii) a legalidade do congelamento do saldo devedor durante o período de atraso da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade rejeitada: O art. 932, IV e V, do CPC permite o julgamento monocrático quando há tese firmada em sede de recursos repetitivos ou jurisprudência dominante (Temas 970 e 971 do STJ).
4. Do Atraso na Entrega: A cláusula de tolerância de 180 dias foi devidamente computada na decisão agravada. Contudo, o atraso remanescente (superior a dois anos) não se justifica por "fato de terceiro" ou "força maior". Greves e atrasos de fornecedores de elevadores configuram fortuito interno, risco inerente à atividade que não exime o dever de indenizar após o prazo de graça.
5. Do Saldo Devedor (Omissão): Constatada omissão na decisão monocrática quanto ao saldo devedor. Conforme o Tema 996 do STJ, “é

ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de decisão:
No atraso da obra, após o prazo de tolerância, o saldo devedor não pode ser congelado, mas deve ser corrigido pelo IPCA, afastando-se o INCC e os juros de mora em favor da construtora.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
CPC, arts. 932, IV e V, 1.021, §§ 4º e 5º; STJ: REsp 1.729.593/SP (Tema 996), EREsp 1.341.138/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, apenas para reformar a decisão quanto ao saldo devedor, permitindo sua correção monetária pelo IPCA (afastando-se juros de mora e INCC, salvo se o índice contratual for mais favorável ao consumidor) após o prazo de tolerância. Mantenho a decisão monocrática em todos os seus demais termos (lucros cessantes e danos morais), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003577-72.2012.8.14.0301
AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AGRAVADA: ANA CELIA DOS SANTOS CARNEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 31092186) interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão monocrática (Id 30411482) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante.

Em suas razões (Id 31092186), a instituição financeira sustenta, em síntese: (a) que o prazo de 48 horas para restituição do veículo é exíguo diante dos trâmites burocráticos internos; (b) que a multa diária é desproporcional e gera enriquecimento sem causa; (c) a necessidade de intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ. Pugna pela reforma da decisão para afastar a multa ou reduzir o seu valor.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanha o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Rejeito a preliminar.
O julgamento monocrático é faculdade do relator quando a matéria está pacificada no TJE/PA e nos Tribunais Superiores, como ocorre nos casos de atraso em obras imobiliárias. Inexiste vício de fundamentação ou cerceamento de defesa.

2.

MÉRITO

2.1.

DA MORA DA CONSTRUTORA

Esclareço, por oportuno, que a cláusula de tolerância de 180 dias foi integralmente considerada na decisão monocrática agravada. Entretanto, mesmo após o decurso desses seis meses adicionais (junho de 2010), o imóvel não foi entregue.

A alegação de "fato de terceiro" quanto ao fornecimento de elevadores ou "força maior" em razão de greves não merece acolhida. Tais eventos são previsíveis e inerentes ao risco da construção civil (fortuito interno). O prazo de 180 dias de tolerância serve justamente para absorver tais percalços. O atraso que excede esse limite configura inadimplemento contratual absoluto da construtora, mantendo-se o dever de pagar lucros cessantes (0,5% ao mês) e danos morais.

Quanto ao dano moral, a decisão monocrática já havia reduzido o valor de R$50.000,00 para R$ 10.000,00, patamar que se mostra equilibrado e condizente com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Verifica-se, assim, que a Agravante se limita a reproduzir argumentos já exaustivamente enfrentados, demonstrando mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, sem apresentar qualquer fato novo ou distinção jurídica capaz de alterar o entendimento firmado.

2.2.

DO SALDO DEVEDOR (PROVIMENTO PARCIAL)

Neste ponto, reconheço que a decisão monocrática foi omissa. No que tange à atualização do saldo devedor durante o período de atraso da obra, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 996 (REsp 1.729.593/SP)
, consolidou o seguinte entendimento:

“(...) 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.”

Portanto, o descumprimento do prazo de entrega não autoriza o congelamento do saldo devedor, mas altera a forma de sua correção.

A correção monetária é mera atualização do valor nominal da moeda e deve ser mantida. Contudo, é descabida a incidência de juros de mora sobre o saldo devedor em favor da construtora enquanto esta estiver em atraso. Além disso, o índice INCC (que reflete os custos da construção) só é aplicável até a data prevista para o término da obra (incluindo a tolerância).

Assim, dou parcial provimento ao agravo para determinar que, sobre o saldo devedor, após o fim do prazo de 180 dias de tolerância, incida apenas correção monetária pelo índice IPCA (salvo se o índice contratual for mais favorável ao consumidor), ficando afastada a cobrança de juros de mora e a aplicação do INCC até a efetiva entrega das chaves.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do Agravo Interno, apenas para reformar a decisão quanto ao saldo devedor, permitindo sua correção monetária pelo IPCA (afastando-se juros de mora e INCC, salvo se o índice contratual for mais favorável ao consumidor) após o prazo de tolerância. Mantenho a decisão monocrática em todos os seus demais termos (lucros cessantes e danos morais).

É como voto.

Belém, 08/05/2026